Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-94.2020.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HEBLAIMA OTILIA CECILIO DOMBROSKI - CPF: 029.584.751-40 (ADVOGADO), TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES (IMPETRADO), EPAMINONDAS CARVALHO COLETO - CPF: 321.266.116-04 (IMPETRANTE), ADELCIR DE MORAES - CPF: 631.652.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELCIR DE MORAES - CPF: 631.652.951-15 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A ORDEM. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LIQUIDO E CERTO. ANOTAÇÃO DE PENHORA. PARTE SEM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO E DE TODOS OS ATOS REALIZADOS A POSTERIOR. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. CONCESSÃO DA LIMINAR. PARECER PELA NÃO INTERVENÇÃO MINISTERIAL. ORDEM CONCEDIDA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança com o objetivo de alcançar a suspensão da penhora realizada em veiculo de propriedade do impetrante EPAMINONDAS CARVALHO COLETO, bem com a declaração da nulidade da citação ocorrida em desfavor de parte sem personalidade jurídica própria.

2. A Liminar foi concedida para determinar a suspensão da decisão que determinou a penhora e avaliação do veículo (
Toyota Hillux, Placa QCB7055).

3. Consta dos autos que a parte ADELCIR DE MORAES demandou a Fazenda Santa Maria, contudo, a referida Fazenda não detém de personalidade jurídica própria, portanto, não poderia ser parte nesse feito.

4. Nesse sentido, o ato de citação realizado ao Mov. 15.1 do processo originário é nulo, tendo em vista que ocorreu em desfavor de pessoa estranha a lide.

5. Com a nulidade da citação todos os atos subsequentes realizados tornam-se sem efeito.

6. Outrossim, consigno a necessidade do Juízo de Origem analisar a viabilidade de facultar a parte promovente a emenda a Inicial para indicar parte com personalidade jurídica ao polo passivo da ação.

7. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com o objetivo de alcançar a suspensão da penhora realizada em veiculo de propriedade do impetrante EPAMINONDAS CARVALHO COLETO, bem com a declaração da nulidade da citação ocorrida em desfavor de parte sem personalidade jurídica própria e a impossibilidade de atingir o patrimônio do impetrante já que não integrou a lide.

A medida liminar pleiteada foi deferida por meio da decisum proferida ao ID n. 57805484.

O impetrado prestou as informações, conforme ID. 60197967.

O Ministério Público manifestou pela não intervenção ministerial.

A parte promovente postulou pela denegação da segurança.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020